Tribunal: TJBA
Processo: 8023262-51.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8023262-51.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: AROLDO SOUSA PARENTE Advogado(s): DIEGO LEAL PITOMBO, LUCAS DE LIMA PARENTE IMPETRADO: COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO AO POSTO DE TENENTE-CORONEL. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado por policial militar contra ato do Secretário da Administração do Estado da Bahia, do Comandante-Geral da Polícia Militar e do Governador do Estado, em razão da ausência de promoção ao posto de Tenente-Coronel, com pedido de proventos correspondentes e diferenças retroativas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se os alegados atrasos nas promoções do impetrante gerariam direito líquido e certo à ascensão ao posto de Tenente-Coronel, inclusive para fins de aposentadoria. III. Razões de decidir 3. A Lei Estadual nº 7.990/2001 prevê que a promoção depende de requisitos cumulativos: interstício mínimo, inclusão em lista de pré-qualificação, aprovação em curso preparatório, conceito profissional e moral, além da existência de vagas. 4. O interstício previsto constitui prazo mínimo, não máximo, não havendo ilegalidade na permanência do impetrante em posto superior ao tempo mínimo. 5. O integrante do Quadro de Oficiais Auxiliares não possui direito ao exercício de funções de comando ou chefia que conferem pontuação adicional, prerrogativa exclusiva dos Oficiais do QOPM. 6. O tempo de serviço isolado não assegura a promoção, que depende de vagas e da ordem na lista de antiguidade. No caso, o impetrante ocupava a oitava posição, precedido por oficiais mais antigos. 7. Não comprovado o preenchimento dos requisitos legais, inexiste direito líquido e certo a ser amparado por mandado de segurança. IV. Dispositivo 8. Ordem denegada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 487, I; Lei nº 12.016/2009, art. 25; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 44, 122, 127 e 134. Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 67.463/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 21.09.2021; STF, MS 23.452, Rel. Min. Maurício Corrêa, Plenário, j. 26.06.2002. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8023262-51.2025.8.05.0000 em que figuram como impetrante AROLDO SOUSA PARENTE, e como impetrado o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E OUTROS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em denegar a segurança vindicada, julgando prejudicado o agravo interno interposto, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator